Tribunal: TJSP
Processo: 2048034-35.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Itatiba – Instituição de gratificação de curso de nível superior para servidores públicos municiais – Contrariedade aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Aumento indireto e dissimulado em patamares excessivos – Contrariedade ao interesse público e às peculiaridades do serviço prestado – Inconstitucionalidade

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Itatiba – Instituição de gratificação de curso de nível superior para servidores públicos municiais – Contrariedade aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Aumento indireto e dissimulado em patamares excessivos – Contrariedade ao interesse público e às peculiaridades do serviço prestado – Inconstitucionalidade reconhecida – Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Desnecessidade de modulação dos efeitos da decisão – Ação julgada procedente.